Tribunal: TJBA
Processo: 0300162-96.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300162-96.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: ROBSON ABELARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Robson Abelardo dos Santos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam a anulação de infrações e a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. O embargante alega a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, obscuridade e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios aptos a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à suposta omissão na fundamentação do acórdão que indeferiu a expedição da CNH definitiva ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise expressa dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram o indeferimento da CNH definitiva, em razão de infrações de trânsito de natureza grave e média cometidas durante o período de permissão.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão e enfrente os pontos relevantes para o desfecho da causa, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo via processual inadequada para manifestar inconformismo com a decisão.
A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, por força do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.
A mera intenção de rediscutir o mérito do julgado não legitima o uso dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para decidir.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTB, art. 148, § 3º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 584.752, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/05/2023; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0300162-96.2014.8.05.0039
,
em que figura como Embargante
ROBSON ABELARDO DOS SANTOS

e, como Embargado,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA